Tribunal: TJDFT
Processo: 0759303-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0759303-20.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO APELADO: ANTONIO DE PADUA LEMOS DESPACHO Ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais Criminais para conhecimento e emissão de parecer. Brasília, 18 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator